Tribunal: TJMT
Processo: 1022164-35.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022164-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contagem em Dobro]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IOLANDA CONCEICAO EVANGELISTA MAGALHAES - CPF: 171.594.071-72 (APELANTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (APELADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE CUIABÁ (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO -
PEDIDO
DE VERBAS INDENIZATÓRIAS REFERENTE A LICENÇAS - AUSÊNCIA DE DECISÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – ATO OMISSIVO - INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 120 DIAS – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE
-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), não opera a decadência prevista do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Considerando que a impetrante buscou tão somente corrigir a ilegalidade consubstanciada na demora da análise do seu pedido administrativo, e não o deferimento do processo em si, não há que falar em inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por IOLANDA CONCEIÇÃO EVANGELISTA MAGALHÃES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1022164-35.2020.8.11.0141, reconheceu a decadência do direito de ajuizar o respectivo mandamus sob o fundamento de que a ação foi impetrada depois de transcorrido o prazo estabelecido artigo 23, da Lei n.° 12.016/09 e, consequentemente, indeferiu a inicial.

Aduz que a Apelante/Impetrante, que protocolou Pedido de Pagamento de Verbas Indenizatórias em 30/06/2017, visando o recebimento das verbas referentes as licenças não gozadas a que faz jus. O pedido administrativo da Impetrante foi protocolado sob o nº 00.073.281/2017-1.

Ocorre que até a data da impetração do mandado, o pedido sequer fora analisado pelas autoridades responsáveis, ora Impetradas, tendo sido extrapolado o prazo previsto na Lei nº. 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo).

Afirma que diante da inercia na apreciação do requerimento administrativo ainda está tendo o seu direito liquido certo violado.

Argumenta que se trata de um ato omissivo continuado, e por isso não há ofensa ao art. 23 da Lei 12.016/2009.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para conceder a segurança no sentido de determinar a imediata análise do processo administrativo n° 00.073.281/2017-1.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso, alegando não ser o caso de ato omissivo continuado, requerendo que seja mantida a sentença (ID. 58762970).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (ID. 60061951).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Apelante IOLANDA CONCEIÇÃO EVANGELISTA MAGALHÃES protocolou, em 18 de junho de 2017, requerimento administrativo protocolo nº 00.073.281/2017-1 (ID 32473431) que, até a presente data, não foi decidido pela autoridade coatora.

Tal omissão, contraria a legislação de regência, porquanto a Lei nº. 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo), ao disciplinar o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que estabelece o prazo de 30 dias para conclusão, prorrogáveis mediante justificação, por mais 30 dias.

Diante da inércia da administração púbica na análise do requerimento, a ora recorrente impetrou, em 21/05/2020, o presente mandamus.

O Magistrado a quo reconheceu a decadência do direito de ajuizar o respectivo mandamus sob o fundamento de
que o direito da Impetrante em requerer a segurança encontra-se extinto
, uma vez ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2009.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Incialmente insta consignar que nos termos do artigo 23, da Lei n.° 12.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

In casu o que se pretende impugnar é a omissão injustificada da autoridade impetrada em analisar o requerimento administrativo de indenização referente as licenças não gozadas, protocolizado perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá.

No entanto, quando se tratar de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), não opera a decadência.

O entendimento jurisprudencial é pacífico neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. ENCERRAMENTO DO CONTRATO EMERGENCIAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM BASE CONTRATUAL E REMUNERAÇÃO FEITA EM REGIME INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. ATO OMISSIVO.

DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por sociedade empresária contra ato coator do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em alegada omissão em realizar processo licitatório que tenha por objeto a prestação de serviços de lavanderia hospitalar ao Hospital Regional de Santa Maria. Foi pleiteada a concessão de segurança para determinar ao "impetrado que, no prazo de 30 dias adote todas as providências necessárias a que, sem haver prejuízos ao funcionamento do Hospital Santa Maria, a impetrante possa se desincompatibilizar da prestação dos serviços de lavanderia atualmente prestados sem base contratual".

2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconheceu a existência de decadência sob o argumento de que o termo inicial para a impetração é o término de vigência do contrato emergencial que a administração celebrara com a impetrante.

3. No caso, o ato apontado como coator é a omissão em não se realizar processo licitatório, de modo a permitir a liberação da impetrante da obrigação de realizar serviços de lavanderia hospitalar, ante a essencialidade dos aludidos serviços, que não podem ser interrompidos em virtude do princípio da continuidade do serviço público.

4. Como o ato apontado como coator é omissivo, a relação é de trato sucessivo, renovando-se o prazo para a impetração do writ, não havendo falar em decadência. Precedentes.

5. Recurso Ordinário provido, com o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do feito.

(RMS 56.814/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 16/09/2020)

Assim, não há que falar e decadência.

No caso dos autos, onde se pretende a Impetrante a apreciação do pedido administrativo de pagamento de verbas indenizatórias, isso porque, a Lei Municipal 5.806/2014, estabelece o prazo de 180 dias para análise de requerimentos, a contar do protocolo.

Portanto, a impetrante buscou tão somente corrigir a ilegalidade consubstanciada na demora da análise do seu pedido administrativo, e não o deferimento do processo em si.

Assim, resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que não respeitou o prazo previsto na Lei Municipal 5.806/2014, que estabelece o prazo de 180 dias para análise de requerimentos, a contar do protocolo que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal. Vejamos:

“Art. 60. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Municipal será de 180 (cento e oitenta) dias, se outro não for legalmente estabelecido.
”

Além disso, procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisou o pedido administrativo no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante ao exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, e consequentemente retifico a sentença para concedendo a segurança, para que seja realizada a analise, ao pedido administrativo da Impetrante que foi protocolado perante a autoridade coatora, sob o nº 00.073.281/2017-1, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do transito em julgado desta.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020